Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-64.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS.
PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Sentença mantida.
LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. Contratação e utilização. Comprovação. Pagamento não demonstrado. Improcedência dos embargos monitórios confirmada. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Questionamento apenas em sede recursal. Inovação indevida. Tese não conhecida.
RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS.
PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Sentença mantida.
LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. Contratação e utilização. Comprovação. Pagamento não demonstrado. Improcedência dos embargos monitórios confirmada. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Questionamento apenas em sede recursal. Inovação indevida. Tese não conhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005084-64.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante NT
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ELETRO-ELETRONICOS
LTDA(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005084-64.2014.8.26.0554 -Voto no 22428 - fss
2
VOTO No 22428
APELAÇÃO CÍVEL No 1005084-64.2014.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ FRANCISCO MATOS
APELANTE:
NT
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ELETRO-ELETRONICOS
LTDA(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS MONITÓRIOS.
PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Não
reconhecimento. Sentença mantida.
LIMITE
DE
CHEQUE
ESPECIAL.
Contratação
e
utilização.
Comprovação. Pagamento não demonstrado. Improcedência dos
embargos monitórios confirmada. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Questionamento apenas em sede
recursal. Inovação indevida. Tese não conhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
275/278) que julgou improcedentes os embargos monitórios para condenar a apelante ao
pagamento de R$. 149.528,50, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação.
Sustenta a apelante, que a sentença é nula, pois o apelado não
apresentou demonstrativo dos cálculos que justificam o aumento do débito de R$.
79.799,67, em março de 2013, para R$. 149.528,50, em fevereiro de 2014, bem como
que a perícia contábil era imprescindível para aferir se há excesso de execução. Quanto
ao mérito, alega que os juros não podem ser cobrados de modo capitalizado. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 287/293).
VOTO
Cuida-se de embargos opostos pela apelante à ação monitória ajuizada
pela apelada pretendendo a satisfação de crédito (R$. 149.528,50) decorrente utilização
de limite de cheque especial associado à conta corrente no 13007618-8, da agência n.o
0110 (fls. 28/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005084-64.2014.8.26.0554 -Voto no 22428 - fss
3
A petição inicial veio acompanhada de início de prova escrita consistente
em: (i) “proposta/contrato de abertura e movimentação de conta, poupança, limite de
crédito, contratação de outros produtos e serviços pessoa jurídica - business” (fls.
20/25); (ii) cartão de assinaturas (fls. 26); (iii) extratos bancários (fls. 28/161); e (iv)
demonstrativo de cálculos (fls. 162).
Em embargos monitórios, a apelante, representada por curadora especial,
alegou que o serviço de conta corrente foi encerrado em março de 2013, com saldo
negativo em R$. 79.799,67, mas, ao ajuizar a ação, em março de 2014, o apelado
indicou que o débito já perfazia R$. 149.528,50. Pugnou, então, pela intimação da
apelada para justificar tal aumento, ressaltando que “tais questionamentos se revelam de
suma importância para evitar a prática de encargos indevidos, não sendo a Curadora
Especial nomeada técnica para averiguar a real somatória devida, pelo que requer, a
nomeação de perícia contábil, se necessário” (fls. 266).
Os embargos foram impugnados pela apelada, que insistiu na procedência
do pedido monitório.
Sobreveio a respeitável sentença, que julgou improcedente os embargos
e, em consequência, converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
Ab initio, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa da
apelante, pois o caso era mesmo de julgamento imediato ante a desnecessidade de
produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil1.
Com efeito, o pedido de perícia contábil veio fundado na alegação de que
os documentos exibidos pela apelada não permitem inferir se estão corretos os cálculos
que conduziram ao aumento do saldo devedor de R$. 79.799,67, em março de 2013 para
R$. 149.528,50, em março de 2014.
Todavia, tal alegação carece de fundamento, pois o saldo da conta não
1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005084-64.2014.8.26.0554 -Voto no 22428 - fss
4
era negativo em março de 2013 (fls. 118), as movimentações não cessaram naquele
mês, e os documentos que instruíram a petição inicial registram, pormenorizadamente,
todas as transações realizadas pela apelante desde então e até o efetivo encerramento
da conta, em janeiro de 2014 (fls. 119/161) e, ainda, os critérios utilizados para
atualização do saldo devedor até o ajuizamento da ação, em fevereiro de 2014 (fls. 162).
Assim, inexistindo indícios da inadequação dos cálculos apresentados pela
apelada, a mera alegação de que a curadora designada para representar a apelante não
tem formação técnica contábil é insuficiente para que se considere controvertido o valor
atribuído ao crédito e demonstrar a necessidade de perícia.
E, sem a demonstração da necessidade de perícia contábil, o seu
indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim o exercício do poder-
dever atribuído ao julgador pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC2.
Quanto ao mérito, os documentos que instruíram a petição inicial, cuja
autenticidade e veracidade não foram impugnadas pela apelante, demonstram a
contratação da conta e do cheque especial (fls.20/27), bem como a utilização do limite de
crédito sem o correspondente pagamento (fls. 28/162).
Assim, verifica-se que a apelada se desincumbiu do ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito de crédito, ou seja, a contratação e utilização da linha de
crédito pela apelada (art. 373, inciso II, do CPC).
A apelante, por seu lado, não demonstrou fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos de tal crédito.
E, sem prova de pagamento sequer parcial do débito registrado nos
extratos bancários, conclui-se que, de fato, a apelante é devedora da apelada.
No mais, a capitalização dos juros não foi oportunamente impugnada nos
2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005084-64.2014.8.26.0554 -Voto no 22428 - fss
5
embargos monitórios e, portanto, o recurso não pode ser conhecido quanto à matéria.
Por fim, mantida a sentença, os honorários sucumbenciais ficam
majorados para 12% do valor atualizado do débito, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator